Tribunal: TCU
Processo: 006.214/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1514/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a deliberação constante do item 1.7.1 do Acórdão 8914/2021-TCU-Segunda Câmara , endereçadas à Caixa Econômica Federal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.214/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Representante e à Caixa Econômica Federal; 1.6.2. Arquivar o presente processo.